Tribunal: STF
Processo: AI 382623
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
   ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF. Violação dependente de reexame
   prévio de aplicação de normas subalternas. Súmula 279. Prestação
   jurisdicional consumada no julgamento do agravo e dos embargos
   declaratórios. Seguimento negado ao agravo de instrumento. Agravo
   regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que tenha
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.